Tribunal: TJBA
Processo: 8066541-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066541-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s)
:

DIREITO
PENAL
.
DIREITO
PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO E OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, CPB)
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA ENTRE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA FIANÇA
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE E DA RESIDÊNCIA FIXA.
FIANÇA
REDUZIDA EM 2/3 PELA MAGISTRADA PLANTONISTA
.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOS AUTOS
QUE AUTORIZEM
A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TOTAL NÃO FOI DEMONSTRADA.
INEXIST
ÊNCIA DE
QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES POR DELITOS SEMELHANTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ORDEM DENEGADA
.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
Kledson Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito plantonista, Dra. Itana Eça Menezes de Luna Rezende, nos autos do
APF
nº 8001662-93.2025.8.05.0122.

2. Consta dos fólios que o Paciente
foi preso

no dia
31/10/2025
pela suposta prática da conduta prevista nos art
. 180 do Código Penal (receptação),
o que foi refutado em audiência de custódia, quando o Paciente consentiu ter cometido o furto em questão.

3.Ocorre que, fora arbitrada fiança
pela autoridade policial
, no valor de
R$
3.036,00
(
três
mil
e trinta e seis
reais
),
que
não foi paga pelo flagranteado
sob a alegação de
dispor de recursos financeiros para arcar com a quantia arbitrada,
reduzida

pela magistrada plantonista
e ratificada pela magistrada
processante,
para o patamar de R$

1.012
(
um
mil
e doze
reais).

4. Diante da natureza da infração praticada, da vida pregressa do agente, bem como das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, não é pertinente o deferimento da isenção do pagamento da fiança, a qual, além de ser garantia real, funciona como um desestimulo à reiteração da prática delitiva.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8066541-87.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em favor de
Kledson Vieira dos Santos
,

apontando como Autoridade Coatora a
MM
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer E
NEGAR

A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04